Tribunal: STJ
Processo: 5017804-83.2022.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219394 - SC(2025/0225124-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: C C DE O
RECORRIDO
: S DE O K
ADVOGADOS
: FLÁVIO SOARES DOS SANTOS FEIJÓ - SC046258
GENESIO ZDRADEK JUNIOR - SC036912
LUCIANA DEMILLE PINHEIRO MORAES - SC062636
RAQUEL DUAILIBE SILVA - SC069635
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DO
SALÁRIO MÍNIMO PARA A HIPÓTESE DE DESEMPREGO OU TRABALHO
INFORMAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I. Hipótese em exame
1. Ação revisional de alimentos, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
4/11/2024
23/7/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de fixação
de alimentos, em percentual do salário mínimo nacional, na eventualidade de
situação de desemprego superveniente ou trabalho informal do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de prestar alimentos decorre do exercício da autoridade
parental, é incondicional e subsiste independentemente da situação
empregatícia do alimentante. A fim de assegurar a continuidade e a
efetividade da prestação alimentar, admite-se que o juiz estruture a
obrigação de forma alternativa, prevendo parâmetros alternativos para
hipóteses de desemprego, trabalho informal ou ausência de comprovação de
renda.
4. A fixação de parâmetros alternativos para o pagamento da pensão
alimentícia não implica decisão condicional, pois não condiciona a
procedência ou improcedência do pedido a evento futuro incerto. Trata-se,
na realidade, de uma decisão certa com eficácia variável, que se ajusta
automaticamente a circunstâncias objetivamente verificáveis, como a
existência ou ausência de vínculo empregatício por parte do devedor.
5. No recurso sob julgamento, tendo em vista a possibilidade de fixação de
alimentos em percentual do salário mínimo para a hipótese de desemprego
superveniente ou trabalho informal do alimentante, impõe-se o provimento
do recurso especial para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA57090898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e5c69c3-5978-45bd-b137-c4528b9cdc2e

6. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença no ponto em que fixou os alimentos em 54% do
salário-mínimo para a hipótese de desemprego ou trabalho autônomo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57090898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e5c69c3-5978-45bd-b137-c4528b9cdc2e

RECURSO ESPECIAL No 2219394 - SC(2025/0225124-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: C C DE O
RECORRIDO
: S DE O K
ADVOGADOS
: FLÁVIO SOARES DOS SANTOS FEIJÓ - SC046258
GENESIO ZDRADEK JUNIOR - SC036912
LUCIANA DEMILLE PINHEIRO MORAES - SC062636
RAQUEL DUAILIBE SILVA - SC069635
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DO
SALÁRIO MÍNIMO PARA A HIPÓTESE DE DESEMPREGO OU TRABALHO
INFORMAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I. Hipótese em exame
1. Ação revisional de alimentos, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
4/11/2024
23/7/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de fixação
de alimentos, em percentual do salário mínimo nacional, na eventualidade de
situação de desemprego superveniente ou trabalho informal do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de prestar alimentos decorre do exercício da autoridade
parental, é incondicional e subsiste independentemente da situação
empregatícia do alimentante. A fim de assegurar a continuidade e a
efetividade da prestação alimentar, admite-se que o juiz estruture a
obrigação de forma alternativa, prevendo parâmetros alternativos para
hipóteses de desemprego, trabalho informal ou ausência de comprovação de
renda.
4. A fixação de parâmetros alternativos para o pagamento da pensão
alimentícia não implica decisão condicional, pois não condiciona a
procedência ou improcedência do pedido a evento futuro incerto. Trata-se,
na realidade, de uma decisão certa com eficácia variável, que se ajusta
automaticamente a circunstâncias objetivamente verificáveis, como a
existência ou ausência de vínculo empregatício por parte do devedor.
5. No recurso sob julgamento, tendo em vista a possibilidade de fixação de
alimentos em percentual do salário mínimo para a hipótese de desemprego
superveniente ou trabalho informal do alimentante, impõe-se o provimento
do recurso especial para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

6. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença no ponto em que fixou os alimentos em 54% do
salário-mínimo para a hipótese de desemprego ou trabalho autônomo.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 4/11/2024.
Concluso ao gabinete em: 23/7/2025.
revisional de alimentos proposta por S DE O K, representada por
Ação:
sua genitora, visando à majoração da verba alimentar por insuficiência dos valores
anteriormente fixados (13% dos rendimentos líquidos ou 18% do salário-mínimo,
na hipótese de desemprego), alegando necessidades presumidas pela idade,
condição de saúde (otite crônica) e indícios de maior capacidade contributiva do
alimentante.
julgou parcialmente procedentes os pedidos para majorar os
Sentença:
alimentos a 20% dos rendimentos do alimentante (descontados os encargos
legais), com estipulação de parâmetro alternativo de 54% do salário-mínimo para a
hipótese de desemprego ou trabalho autônomo, além de descontos em folha e
condenação em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por justiça
gratuita.
deu parcial provimento ao apelo para afastar a condicional
Acórdão:
referente à fixação de alimentos para eventual desemprego do alimentante, por
inviabilidade de decisão baseada em fato futuro e incerto, nos termos da seguinte
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIAQUE MAJOROU OS ALIMENTOS EM 20% SOBRE OS RENDIMENTOS DO
ALIMENTANTE, EM CASO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E EM 54% DO SALÁRIO
MÍNIMO, EM HIPÓTESE DE DESEMPREGO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE.
PRELIMINAR.
AVENTADA
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INSUBSISTÊNCIA.
INSUBSISTÊNCIA. JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO A ENFRENTAR EXPRESSAMENTE
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES, BASTANDO QUE A ELUCIDAÇÃO DA
QUESTÃO CONTROVERSA ESTEJA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM A
EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO. MAGISTRADO QUE
CORRETAMENTE ADEQUOU SUAS RAZÕES DE DECIDIR. PREFACIAIL REJEITADA.

MÉRITO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS NOS TERMOS DO ACORDO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM
OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE
(ARTIGO 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL). NECESSIDADES DA ALIMENTADA
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

PRESUMIDAS, EM RAZÃO DA IDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS NO
PERCENTUAL DE 13% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE QUE NÃO
SUPREM AS NECESSIDADES DA INFANTE. QUANTIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA
ARCAR COM, NO MÍNIMO, 50% DAS DESPESAS DA CRIANÇA. OUTROSSIM,
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DO GENITOR DE ARCAR COM A
MAJORAÇÃO DO VERBA. SENTENÇA INALTERADA, NA QUESTÃO.

NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE REFORMA DA DECISÃO NO TOCANTE AOS
ALIMENTOS FIXADOS PARA A HIPÓTESE DE EVENTUAL DESEMPREGO.
INVIABILIDADE DO JUIZ FIXAR ALIMENTOS COM BASE EM EVENTO FUTURO E
INCERTO. VERBA ALIMENTAR QUE POSSUI CARÁTER VARIÁVEL, PODENDO SER
REVISTA A QUALQUER TEMPO. ALIMENTOS QUE DEVEM, PORTANTO, SER
ARBITRADOS COM BASE NA SITUAÇÃO PRESENTE. SENTENÇA MODIFICADA. APELO
ACOLHIDO, NO PONTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 635)

opostos pelo
ora recorrente, foram
Embargos de declaração:
MP/SC,
rejeitados.
alega violação dos arts. 1, 8 e 492 do CPC. Sustenta
Recurso especial:
que o entendimento adotado no acórdão recorrido compromete a segurança
jurídica, a eficiência e economia processual, bem como a proteção da
alimentanda, além de contrariar os fins sociais da norma processual. Requer o
provimento do recurso para reconhecer a viabilidade de fixação, na sentença de
alimentos, de verba alimentar em percentual do salário-mínimo para a hipótese de
eventual desemprego do devedor.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Sady d'Assumpção
Parecer do MPF
Torres Filho, opina pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
fixação de alimentos, em percentual do salário mínimo nacional, na eventualidade
de situação de desemprego superveniente ou trabalho informal do alimentante.

I. Da reconstrução contextual
1. Trata-se, na origem, de ação revisional de alimentos ajuizada por S DE
O K, criança que conta atualmente com cinco anos de idade, em face de J A K DOS
S, seu genitor, objetivando a majoração dos alimentos inicialmente fixados em
13% dos rendimentos líquidos do alimentante e em 18% do salário mínimo na
hipótese de desemprego ou trabalho informal.
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

2. Em sentença, os alimentos foram majorados para 20% dos
rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos legais. Ademais, restou
estabelecido que, na hipótese de desemprego ou de trabalho informal do devedor,
a obrigação deve ser cumprida no valor correspondente a 54% do salário mínimo,
devendo a quantia ser depositada diretamente na conta de titularidade da
genitora, até o dia 10 (dez) de cada mês.
3. O
ao julgar o recurso de apelação cível interposto pelo
TJ/SC,
alimentante, concluiu pela manutenção da sentença quanto à fixação do valor dos
alimentos no patamar de 20% dos seus rendimentos. No entanto, de ofício,
determinou a reforma da sentença no que concerne à fixação dos alimentos para a
hipótese de eventual desemprego, diante da “impossibilidade de o juiz fixar
alimentos com base em evento futuro e incerto” (e-STJ fl. 633).
4. Em face do acórdão o Ministério Público de Santa Catarina interpôs o
presente recurso especial, objetivando a modificação de “entendimento
jurisprudencial hoje bastante difundido junto ao TJSC e que, assim, [...] vem
negando a possibilidade de fixação, nas ações de alimentos, de obrigação
alternativa, especificamente a determinação de pensão alimentícia incidente no
caso de futuro desemprego formal de parte do devedor” (e-STJ fl. 683).
5. Sustenta o recorrente, em síntese, que tal premissa violaria a
eficiência processual e a duração razoável do processo, além de afetar a noção de
proteção dos vulneráveis beneficiários da obrigação alimentar entre familiares,
com custos não apenas jurídicos e econômicos, mas também sociais.

II. Da possibilidade de fixação de alimentos, em percentual do salário
mínimo nacional, na eventualidade de situação de desemprego superveniente ou
trabalho informal do alimentante
II.I. Apontamentos gerais
6. Por se destinarem à satisfação das necessidades daquele que não
pode provê-las por si próprio, os alimentos concretizam a dignidade humana como
vetor normativo voltado à preservação da vida e da integridade física. No âmbito
das relações familiares, essa obrigação também traduz a solidariedade recíproca
entre seus membros, evidenciando a mitigação da autonomia individual em favor
da prevalência dos interesses da coletividade familiar.
7. Nessa perspectiva, a CF estabelece, em seu
o dever dos pais
art. 229,
de assistir, criar e educar os filhos. Por sua vez, o
da Carta Magna assegura
art. 227
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à alimentação e à
dignidade, reforçando o caráter fundamental da prestação alimentar.
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

8. O dever de sustento dos pais para com seus filhos, ao lado dos
deveres de guarda, convivência, educação e assistência material, decorre
diretamente do exercício da autoridade parental, conforme previsto nos arts.
1.566, IV, 1.568 e 1.724 do CC, bem como no
do ECA. Como consequência,
art. 22
estabelece-se a presunção absoluta da necessidade alimentar dos filhos menores
de 18 anos, de modo que a controvérsia jurídica se restringe à definição do
devido, e não à existência da obrigação.
quantum
9. No que concerne à base de cálculo do valor dos alimentos, a fim de
melhor tutelar o credor que exerce atividade profissional em regime celetista, o
devido costuma ser fixado em percentual de seus rendimentos. No
quantum
entanto, na hipótese de o devedor ser profissional liberal, os alimentos podem ser
fixados tendo por base o salário mínimo nacional (TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA,
Ana Carolina Brochado. Fundamentos do Direito Civil: Direito de Família. v. 6, 3 ed.
São Paulo: Forense, 2022. p. 371-372).
10. A despeito da vedação estabelecida no
o, IV, da CF, registra-se
art. 7
que a constitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo da
pensão alimentícia já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE
(DJe
, sob o regime de repercussão
842157-RG/DF
19/8/2015)
geral, oportunidade em que se firmou entendimento de que “a utilização do
salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a
Constituição Federal”.
11. Ademais, a eventual situação de desemprego do alimentante, por si
só, não afasta o dever de sustento para com seus filhos, não sendo causa
suficiente de exoneração da obrigação. Desse modo, a fim de assegurar a
continuidade e a efetividade da prestação alimentar, admite-se que o juiz
estruture a obrigação de forma alternativa, prevendo parâmetros alternativos para
hipóteses de desemprego, trabalho informal ou ausência de comprovação de
renda. Trata-se de técnica que visa resguardar a proteção integral da criança e do
adolescente, garantindo a executividade da obrigação em diferentes cenários
fáticos.

II.II. Da fixação de obrigação alimentar alternativa e ausência de
sentença condicional
12. Dispõe o parágrafo único do
do CPC que “a decisão deve ser
art. 492
certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. Trata-se de norma
processual que busca conferir segurança jurídica às decisões judiciais, não sendo
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

permitido ao julgador “deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem [...]
condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e
incerto”
, Quarta Turma, DJ
.
(REsp 164110/SP
8/5/2000)
13. Nesse sentido, a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte
Superior se firmou no sentido de que “a sentença condicional é aquela que estaria
condicionada ao preenchimento de determinadas condições que, se não
implementadas, implicariam em sua ineficácia, invalidade ou inexistência jurídica”
, Terceira Turma, DJe
.
(REsp 2105560/SP
8/8/2024)
14. Diferentemente é a situação em que a eficácia da sentença é
condicionada a evento futuro e incerto. Em tal hipótese, a sentença dada é certa,
ainda que a eficácia do
fique condicionada, o que se afasta da norma
decisium
prevista no parágrafo único do
do CPC. Conforme expõe José Rogério Cruz
art. 492
e Tucci:

Nada obsta, contudo, que a eficácia do
fique condicionada à
decisum
superveniência de um evento futuro e incerto, como, e.g., aquele previsto no art. 98,
§ 3.o, pelo qual, embora a sentença imponha condenação na sucumbência ao
beneficiário da gratuidade, o respectivo direito de exigir o pagamento fica suspenso
pelo interregno de cinco anos, até que aquele tenha condições financeiras para
arcar com a obrigação. (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Comentários ao Código de
Processo Civil [livro eletrônico]: (artigos 485 ao 538). 3. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021. p. RB-2.2)

15. Em ações de alimentos, especialmente fundados no dever de
sustento dos pais para com seus filhos, é corriqueiro que, ao decretar o valor da
pensão alimentícia, o juiz fixe parâmetros para a hipótese de desemprego do
alimentante, alternativamente à situação atual de exercício de atividade
profissional em regime celetista.
16. A fixação de parâmetros alternativos para o pagamento da pensão
alimentícia não implica decisão condicional, pois não condiciona a procedência ou
improcedência do pedido a evento futuro incerto. Trata-se, na realidade, de uma
decisão certa com eficácia alternativa, que se ajusta automaticamente a
circunstâncias objetivamente verificáveis, como a existência ou ausência de
vínculo empregatício por parte do devedor.
17. O dever de sustento dos pais em relação aos filhos assume especial
relevância por estar diretamente vinculado à sobrevivência de crianças e
adolescentes, que não possuem meios próprios de subsistência. Essa centralidade
justifica a adoção de obrigação alimentar alternativa, a fim de garantir o
atendimento ao melhor interesse dos alimentandos vulneráveis, em consonância
com a doutrina da proteção integral.
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

18. Com efeito, a previsão de critérios alternativos de quantificação da
obrigação alimentar não configura julgamento condicionado a evento futuro e
incerto, mas técnica de conformação da prestação fundada na própria natureza
continuativa, mutável e relacional dos alimentos. A obrigação alimentar, por sua
essência, submete-se à cláusula
, sendo permanentemente
rebus sic stantibus
influenciada por alterações no binômio necessidade-possibilidade.
19. Sendo o dever de sustento incondicional, a fixação de parâmetro
alimentar para a hipótese de desemprego não configura sentença condicional, na
acepção do
parágrafo único, do CPC, porquanto não subordina a
art. 492,
existência ou a eficácia da obrigação a evento futuro e incerto, mas apenas adequa
a base de cálculo à realidade ocupacional do alimentante.
20. Embora a matéria não tenha sido objeto de decisão colegiada pelas
Turmas de Direito Privado desta Corte Superior, há decisões monocráticas a
respeito do mérito proferidas pelos Ministros que as integram. Nesse sentido,
quando do julgamento do
, com DJe
e do
REsp 1948466/SC
14/9/2021;
, com DJe
reconheceu-se a possibilidade de fixação
REsp 2006907/SC
17/8/2022;
de alimentos com base no salário mínimo para hipóteses de desemprego,
afastando-se o entendimento de que tal técnica configuraria julgamento
condicional vedado pelo
parágrafo único, do CPC.
art. 492,
21. A fixação de obrigação alimentar alternativa, prevendo-se
antecipadamente a hipótese de desemprego do alimentante, justifica-se pela
necessidade de garantir efetividade à prestação jurisdicional e proteção integral,
especialmente quando estão em jogo interesses de crianças e adolescentes. A
decisão judicial, dessa forma, confere operatividade prática diante da variabilidade
da capacidade contributiva do alimentante.
22. Ao revés, a ausência de previsão de parâmetros alternativos pode
gerar consequências gravosas. Sobrevindo o desemprego do devedor, o
alimentando ficaria sem um parâmetro líquido e exequível, sendo compelido a
ajuizar nova demanda para obter prestação já anteriormente fixada. Tal cenário
contraria os princípios da economia processual e do melhor interesse da criança,
consagrados nos arts. 227 da CF e 4o do ECA.
23. Assim, a fixação da pensão alimentícia em bases alternativas mostra-
se plenamente compatível com a doutrina do melhor interesse da criança e do
adolescente. Ao assegurar a continuidade da prestação alimentar, adequando-se a
base de cálculo à realidade ocupacional do alimentante, promove-se maior
segurança jurídica e efetividade à tutela jurisdicional, evitando que o alimentando
permaneça em um indevido “limbo jurídico” até eventual revisão judicial da
obrigação.
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

III. Do recurso sob julgamento
24. No particular, examina-se recurso especial interposto pelo Ministério
Público de Santa Catarina contra acórdão do
que, de ofício, reformou
TJ/SC
parcialmente a sentença para afastar a fixação de alimentos em 54% do salário
mínimo para a hipótese de desemprego ou trabalho autônomo. Concluiu o
acórdão recorrido que inexiste viabilidade de fixação de alimentos com base em
evento futuro e incerto, uma vez que a obrigação alimentar é variável e passível de
revisão a qualquer tempo.
25. A sentença, no entanto, não condicionou a procedência ou
improcedência do pedido a evento futuro incerto, mas apenas fixou a pensão
alimentícia em bases alternativas, adequando-se a base de cálculo à realidade
ocupacional do devedor, não havendo que se falar em sentença condicional.
26. Oportuno ressaltar que o Desembargador Relator, a despeito de
acompanhar a maioria, ressalvou seu entendimento pessoal pela admissibilidade
da solução adotada pelo juiz, invocando, inclusive, julgado do próprio
que
TJ/SC
concluiu pela possibilidade de fixação de duas bases de cálculo em favor da
economia processual (e-STJ fl. 633).
27. Não obstante o próprio acórdão ter aferido a capacidade
contributiva do alimentante, registrando, inclusive, comportamento processual
desleal do genitor, que omitiu rendimentos durante a tramitação do processo (e-
STJ fl. 632), suprimiu a determinação que assegurava à alimentanda, criança que
conta com cinco anos de idade, a percepção de alimentos na hipótese de
desemprego.
28. A ausência de previsão de parâmetros alternativos para a hipótese
de desemprego superveniente do devedor vai de encontro aos princípios da
economia processual e do melhor interesse da criança e do adolescente. Como
referido, em tal cenário a alimentanda ficaria sem um parâmetro líquido e
exequível, sendo compelida a ajuizar nova demanda para obter prestação já
anteriormente fixada.
29. Assim, tendo em vista a possibilidade de fixação de alimentos em
percentual do salário mínimo para a hipótese de desemprego superveniente ou
trabalho informal do alimentante, impõe-se o provimento do recurso especial para
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.

IV. Dispositivo
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença no
PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

ponto em que fixou os alimentos em 54% do salário-mínimo para a hipótese de
desemprego ou trabalho autônomo.
Invertida a sucumbência, condeno o alimentante ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10%
sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fl. 500), observada eventual gratuidade de
justiça concedida.
Documento eletrônico VDA57090896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:19
Código de Controle do Documento: 7b3ca118-42ea-4f38-827d-4a31543f062b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0225124-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.219.394 / SC
Número Origem: 50178048320228240064
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: C C DE O
RECORRIDO
: S DE O K
ADVOGADOS
: FLÁVIO SOARES DOS SANTOS FEIJÓ - SC046258
GENESIO ZDRADEK JUNIOR - SC036912
ADVOGADA
: LUCIANA DEMILLE PINHEIRO MORAES - SC062636
ADVOGADA
: RAQUEL DUAILIBE SILVA - SC069635
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos - Revisão
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
C542605551605056092434@
2025/0225124-3 - REsp 2219394
Documento eletrônico VDA56669076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 12/05/2026 18:23:21
Código de Controle do Documento: 58BCD926-9CE5-491D-A0B3-C433716A1324